Tribunal: TJES
Processo: 5000106-90.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000106-90.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: JHESSYKA BOASQUIVES MALTA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000106-90.2019.8.08.0007
Origem:
1ª Vara de Baixo Guandu/ES
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: JHESSYKA BOASQUIVES MALTA PREZILIUS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. PERECIMENTO DE ALIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre queda de energia elétrica causada pelas chuvas na região de Baixo Guandu/ES, a qual deixou a autora sem fornecimento de energia em sua residência por, aproximadamente, três dias, o que causou o estrago de diversos alimentos que estavam na geladeira. A autora pugna pela condenação da ré em danos materiais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) referente aos alimentos que estragaram, bem como danos morais em virtude da demora em restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Não houve condenação em danos materiais.

(3)
. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Alega a excludente de responsabilidade civil em virtude de força maior/caso fortuito, de modo a descaracterizar a falha na prestação do serviço. Aduz, também, a ausência de comprovação dos danos suportados pela autora. Por esses motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação por danos morais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5)
. A parte ré/recorrente aduz que a autora não comprova os danos por ela suportados. No entanto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica é fato incontroverso nos autos, pois restou amplamente divulgado na mídia. Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar. A alegação de que a queda de energia se deu por motivo de força maior ou caso fortuito não exime a responsabilidade da ré, uma vez que o presente caso trata-se de risco do negócio e é previsível pela empresa concessionária de energia. Logo, o fato de o fornecimento de energia elétrica ter ficado suspenso por dias, evidencia a falha na prestação do serviço, bem como o dano moral suportado pela autora.

(6).
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.